Tribunal: STF
Processo: Rcl 68287
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. ALEGADA OFENSA À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE ANÁLISE. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA CONDUTA DOLOSA DA RECLAMANTE. CONDUTA PRATICADA PELA AGENTE PREVISTA NO ART. 10 DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.